Tribunal: TJBA
Processo: 0001008-77.2011.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001008-77.2011.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRANY MATOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE ESPLANADA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO
S
INCISO
S II E
III DO ART. 485 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAÇÃO. INOBSERV
Â
NCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 485, IMPONDO-SE A ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
SENTENÇA ANULADA.

I - Para extinção do processo com arrimo nos incisos II e III do art. 485, do CPC, se faz necessária a intimação pessoal do autor para que pratique o ato, no prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 1º, do citado artigo, bem como, se houve citação, que a parte ré, requeira a extinção, conforme Súmula 240 do STJ.

II - No caso em questão, os requisitos não restaram atendidos, impondo-se a anulação da sentença.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001008-77.2011.805.0077, em que figuram como Apelante
IRANY MATOS DE SOUZA

e Apelado o
MUNICÍPIO DE
ESPLANADA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto da relatora.